Tribunal: TJES
Processo: 5012077-80.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012077-80.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DA SILVA BUENO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012077-80.2022.8.08.0035

Recorrentes:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. E ANTÔNIO CARLOS DA SILVA BUENO

Recorridos:
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA BUENO E

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CAUSOU A QUEIMA DO PORTÃO ELÉTRICO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. LAUDO TÉCNICO. NOTA FISCAL. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO NO CONSERTO DO ITEM, QUE PERFAZ A QUANTIA DE R$ 3.800,00 E PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NA MESMA QUANTIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, CONDENOU A RÉ NA QUANTIA DE R$ 3.800,00 A TÍTULO DE DANO MATERIAL E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA REQUERIDA NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. ADUZ QUE O LAUDO TÉCNICO FORA PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL, BEM COMO NÃO RESTOU CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE O DANO O OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR NO QUAL PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE OBTER DANOS MORAIS PELO OCORRIDO.

PRELIMINAR REJEITADA. DESNECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA. AUTOR COLACIONOU LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS QUE COMPROVAM O PROBLEMA DO PORTÃO ELÉTRICO EM VIRTUDE DA QUEDA BRUSCA DE ENERGIA. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS QUE LHE CABIAM NA FORMA DO ART. 373, I DO CPC. LEI Nº 9099/95 QUE ADMITE A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA, QUE SE AMOLDA AOS CONTORNOS DAQUELA ENCARTADA AOS AUTOS.
EVIDÊNCIAS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL, NO ENTANTO.

CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM.

RECURSO DA EDP CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O DA CONDENAÇÃO E/OU DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SUSPENDO
, ENTRETANTO A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS EM RELAÇÃO AO AUTOR/RECORRENTE, POIS ENCONTRA-SE AMPARADO PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)